Tribunal: TJDFT
Processo: 0710262-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL EM COMPRA E VENDA POR ESCRITURA PÚBLICA. BEM INDEVIDAMENTE OCUPADO. INDENIZAÇÃO DAS PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICAL PARA DESOCUPAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA PELA CITAÇÃO. DESOCUPAÇÃO POSTERIOR. DELIMITAÇÃO DO PERÍODO DOS LUCROS CESSANTES. DANOS EMERGENTES COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA NO TOCANTE À INDENIZAÇÃO DOS DANOS EMERGENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
1. A precariedade e clandestinidade da ocupação do imóvel evidencia a ausência de exercício, em nome próprio, de algum dos poderes inerentes à propriedade do imóvel, não induzindo posse e tornando inviável sua aquisição nos termos do artigo 1.208 do Código Civil.
2. A permanência não consentida da ocupante no imóvel adquirido consistiu em ato ilícito e obriga-a à indenização das perdas e danos à adquirente, que consistem em danos emergentes e em lucros cessantes, nos termos do artigo 402 do Código Civil.
3. Os aluguéis, como lucros cessantes, são devidos desde a ciência da ocupação indevida do imóvel até sua efetiva desocupação, pois a adquirente, como proprietária, ficou privada da oportunidade de recebimento de frutos civis com sua locação. 3.1. Sem a comprovação da realização de notificação extrajudicial para desocupação do imóvel após sua aquisição, somente com a citação a ocupante foi constituída em mora, ficando obrigada a desocupá-lo, para que a imissão da adquirente na posse pudesse acontecer, de acordo com o caput do artigo 240 do Código de Processo Civil.
4. A indenização dos danos emergentes referentes aos valores de ITPU/TLP e de taxas condominiais vencidas e não pagas no período em que houve a ocupação indevida do imóvel, desde a aquisição até a desocupação, devidamente comprovada, deve ser paga pela ocupante, levando-se em consideração os valores e o período do inadimplemento reconhecido na sentença, que não foi especificamente impugnada, nesta parte, nas razões da apelação.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Honorários não majorados.